Tribunal: TJPA
Processo: 0800775-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800775-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

AGRAVADO: DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800775-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

AGRAVADA: DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO CONEXA COM AÇÃO DE DESPEJO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO DESPEJO QUANDO AUSENTE A PROVA DE MÁ-FÉ DESTE TERCEIRO. TUTELA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VISTO INCLUSIVE A CONEXÃO ENTRE DEMANDAS EM PISO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A decisão monocrática foi a que negou atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, vide considerar que a agravante não teria comprovado a probabilidade do seu direito para receber tutela de suspensão de despejo;

II – Sendo-lhe despejo manejado por terceiro, presume-se a sua boa-fé, a qual somente pode ser afastada com a dilação probatória na ação de anulação de ato jurídico;

III – Neste momento de cognição parcial, inviável a concessão do efeito pretendido, ante ausência da probabilidade do direito da agravante;

IV – Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800775-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

AGRAVADA: DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ARAPARI NAVEGACAO LTDA contra Decisão Monocrática que negou concessão de efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado frente a DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
.

Originalmente, o agravo de instrumento fora apresentado contra decisão interlocutória do juízo de piso que negou a concessão de tutela pretendida pela agravante. Desse contexto, pleiteava, em autos de Ação de Anulação de Ato Jurídico, concessão da tutela de urgência para sobrestar a desocupação de imóvel objeto da ação de despejo nº 0880183-30.2020.8.14.0301 até que se discuta a legalidade da desapropriação e o direito de alienação do bem.

A decisão monocrática cerne do presente agravo interno foi a que negou a concessão de efeito ativo ao recurso (ID. 4520570), mantendo provisoriamente os efeitos da decisão interlocutória do juízo de piso. Nesse sentido, considerou-se que a parte não teria comprovado possuir a probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano caso não fosse concedido a tutela, sendo-lhe os requisitos fundamentais para a concessão da tutela.

Em sede de Agravo Interno (ID. 4541457), alega a recorrente que a decisão monocrática merece reconsideração. Conforme a isso, sustenta ser necessária a concessão do efeito em razão de fortes indícios de ilegalidade em ato jurídico que embasa o seu despejo, conforme autos da lide nº 0880183-30.2020.8.14.0301.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 4683887).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800775-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

AGRAVADA: DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presente os requisitos de admissibilidade.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, faz-se importante anotar que a controvérsia do presente recurso guarda relação com os seguintes agravos de instrumento: 0802892-47.2021.8.14.0000 e 0805436-71.2022.8.14.0000, os quais foram interpostos frente a decisões na ação de despejo nº 0880183-30.2020.8.14.0301.

Feita essa consideração, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção. Explicito:

Conforme apontado em todas as decisões monocráticas acerca da concessão de efeitos nestes mencionados recursos de agravo de instrumento – inclusive no presente -, no interior da presente demanda há inequívoco interesse de terceiro que se presume de boa-fé, fato esse que afasta a possibilidade de suspensão do despejo em tela. É, inclusive, o que restou julgado no Agravo Interno no Agravo Interno nº 0802892-47.2021.8.14.0000, oportunidade no qual o órgão colegiado manteve o posicionamento acerca impossibilidade de sobrestar o despejo.

Nesse contexto, observa-se que a demanda de piso comporta grande controvérsia, inclusive com conexão com ação diversa, motivo pelo qual os fatos alegados em inicial dependem de larga produção probatória. E em consonância a isso, tratando-se de circunstância que envolve ato de terceiro adquirente de boa-fé, sabe-se que a imobilização de seus atos depende de prova de má-fé, algo que, doravante, depende da referida dilação probatória na ação de piso, visto que o Código Civil impõe a presunção de boa-fé do terceiro adquirente.

Desse cenário, como sabemos, deve-se presumir a boa-fé do terceiro que maneja o despejo em questão. Por isso, manifestou-se a decisão monocrática da seguinte forma:

Ao que parece, não há indícios de qualquer vício hábil a fulminar, ao menos de maneira liminar, haja vista que a cessão dos direitos da locação foi comunicada à autora/locatária e houve a regular denúncia do contrato, na forma regular do art. 8 da lei 8.245/91. Além disso, no que diz respeito à existência de discussão em autos apartados correndo na esfera federal, percebo que o agravado, entretanto, é terceiro de boa-fé, que adquiriu regularmente o imóvel por procedimento idôneo, e, agindo desta maneira, procedeu a denunciação do contrato, conforme exige a legislação. Pelo acima exposto, nesse momento preliminar, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso (ID. 4520570).

Em casos análogos, onde se pleiteia anulação de negócio jurídico que doravante fora repassado a terceiro de boa-fé, faz-se necessário manter os efeitos deste negócio até a prova inequívoca da má-fé. Portanto, inviável a concessão do efeito ativo pretendido, ante ausência da probabilidade do direito.

BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FRAUDE. PROPRIETÁRIO VÍTIMA DE ESTELIONATO. POSTERIOR AQUISIÇÃO POR REVENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE E QUE DETÉM A POSSE DO VEÍCULO. ÔNUS DOS RÉUS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ CONFIGURADA. ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. A má-fé para ser considerada exige-se prova concreta e sua ausência permite a presunção de boa-fé. Em virtude da aparente regularidade na aquisição do automóvel pela demandante e não sendo possível imputar a ela a autoria do estelionato, ou a ciência da prática criminosa, é caso de se concluir pela sua condição de terceira de boa-fé e preservar o negócio por ela celebrado. Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 1003882-33.2014.8.26.0625; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2017; Data de Registro: 07/08/2017)

Portanto, e considerando o momento de cognição sumário revisto, percebe-se que a decisão monocrática merece perdurar em seus efeitos até posterior deliberação. Desse modo, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025